Tribunal: STF
Processo: RHC 208578
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Denis Alexsandrovich Saltanov contra acórdão do Superior Tribunal Militar que não conheceu do HC nº 7000282-91.2021.7.00.0000.



    Sustenta o recorrente, em linhas gerais, a consumação da prescrição da pretensão executória da condenação que lhe foi imposta.



    Requer o conhecimento e provimento do recurso para “que seja deferida a ordem no HC, para determinar a extinção do processo de execução Processo de Execução da Pena nº 0000164-44.2016.7.12.0012, em virtude da superveniente prescrição da pretensão executória do Estado.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PLEITO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO DDESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar:



    “HABEAS CORPUS. CARTA ROGATÓRIA EM DILIGÊNCIA. PEDIDO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REQUERIMENTO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    I - A falta de apreciação do Juízo de origem sobre os requerimentos formulados pela Defesa se justifica, considerando que ainda se encontra em diligência a Carta Rogatória expedida para início da Execução em relação ao sursis imposto ao paciente. 



    II - Acolhe-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, tendo em vista que ainda pende de análise, perante o Juízo a quo, requerimento da Defesa suscitando a extinção da punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão executória. 



    III - A atuação da Corte em sentido contrário poderia configurar inadmissível supressão de instância, o que é vedado em sede de Habeas Corpus. 



    IV - Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.”



     



    Não há constrangimento ilegal flagrante emanado da decisão proferida por aquela Corte, que, com visto, não conheceu do habeas corpus.



    Ademais, as questões trazidas a balia, por razões óbvias, não foram apreciadas pelo Superior Tribunal Militar. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância não admitida. Nesse sentido, os precedentes seguintes: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06, entre outros. 



    De outra parte, cumpre registrar que, embora a prescrição seja matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal), a ausência de dados relevantes nos autos (cumprimento, ou não, da carta rogatória para execução da pena), impede que se verifique, com exatidão, a sua consumação na espécie. 



    Ademais, conforme noticiado no acórdão questionado, a questão, embora pendente de apreciação, já teria sido submetida ao crivo do juízo da execução.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente